Tribunal: STF
Processo: AI 610352
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: I. Agravo de instrumento: intempestividade: incidência da
   Súmula 699 ("O prazo para interposição de agravo, em processo
   penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/90, não se
   aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/94 ao
   Código de Processo Civil").
II.Crime hediondo: regime de
   cumprimento de pena: progressão.
Ao julgar o HC 82.959, Pl.,
   23.2.06, Marco Aurélio, Inf. 418, a maioria do Supremo Tribunal
   declarou, incidentemente, a inconstitucionalidade do § 1º do art.
   2º da L. 8.072/90 - que determina o regime integralmente fechado
   para o cumprimento de pena imposta ao condenado pela prática de
   crime hediondo - por violação da garantia constitucional da
   individualização da pena (CF., art. 5º, LXVI).
III.
   Habeas-corpus: deferimento da ordem, de ofício, para afastar o
   óbice do regime fechado imposto, cabendo ao Juízo das Execuções,
   como entender de direito, analisar a eventual presença dos demais
   requisitos da progressão.